Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, quando o feito é extinto sem resolução do mérito, ante a ocorrência de coisa julgada material, constatada antes mesmo do recebimento da petição inicial e da determinação para citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2 – Negado provimento ao recurso.